Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ÓCULOS. GRANDE DESNÍVEL DA HASTE. VÍCIO OCULTO NÃO CONSTATADO. EVIDÊNCIA DE MAU USO. DANOS MATERIAS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que adquiriu óculos comercializados pelas requeridas, mas que após seis meses da data da compra ficou imprestável para uso em face de defeito de fabricação. Requer reparação por danos morais e materiais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50240636). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 50240641 e 50240642).

3. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos, especialmente o contracheque, demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro, dessa forma, a assistência judiciária. Pelas mesmas razões rejeito a impugnação.

4. No que concerne à preliminar de complexidade da causa, sem razão a parte suscitante. Não prospera a alegação acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar de complexidade da causa rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe à parte requerente, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.

7. A reclamação da autora consiste no defeito de fabricação na armação dos óculos. Segundo seu relato no SENACON (ID 50240591 - Pág. 1), a armação abriu cerca de seis meses após o uso. A foto de ID 50240596 demonstra grande desnível de uma haste em relação a outra.

8. Da análise dos documentos juntados aos autos, fica claro que o defeito dos óculos não é decorrente de vício de fabricação, mas de mau uso. É certo que no recebimento dos óculos, houve aprovação da autora quanto à qualidade das lentes e da armação. É possível admitir, ainda, que pequeno amolecimento e desnível nas hastes pudesse aparecer com uso, sendo necessária sua regulagem pela ótica. Todavia, no caso em apreço, a abrupta abertura das hastes demonstra ser proveniente de mau uso por queda ou compressão, o que afasta a tese da autora de vício de fabricação.

9. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, do CDC). No caso, restou evidente que o defeito ocorreu por mau uso, o que afasta o dever de reparar.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.